Tribunal: TJPA
Processo: 0822129-57.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2025-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0822129-57.2023.8.14.0401

APELANTE: ELANE DAYANE MIRANDA DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº
0822129-57.2023.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: 2ª
VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA

APELANTE:
ELANE DAYANE MIRANDA DOS SANTOS

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DRA.
CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES DE APARELHO CELULAR. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. PENA DE MULTA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Criminal interposta por Elane Dayane Miranda dos Santos Mafra contra sentença da 2ª Vara Criminal de Belém/PA que a condenou pela prática do crime de furto simples (art. 155, caput, do CP), à pena de 1 ano de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por prestação de serviços à comunidade, além de 10 dias-multa à razão de 1/30 do salário mínimo. A defesa pleiteou a absolvição com base nos princípios da insignificância e da bagatela, ou, subsidiariamente, a exclusão da pena de multa diante da hipossuficiência da ré.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é aplicável o princípio da insignificância à hipótese de subtração de um aparelho celular IPhone 14 Pro Max, avaliado em R$ 7.000,00; (ii) estabelecer se é possível a exclusão da pena de multa em razão da alegada hipossuficiência econômica da apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O princípio da insignificância exige, cumulativamente, a mínima ofensividade da conduta, nenhuma periculosidade social, reduzido grau de reprovabilidade e inexpressividade da lesão jurídica. Na hipótese dos autos, esses requisitos não se fazem presentes.

4.

O valor do bem furtado — R$ 7.000,00 — ultrapassa significativamente o parâmetro de 10% do salário mínimo então vigente, inviabilizando a aplicação da tese da bagatela, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

5.

O bem subtraído não possui caráter essencial ou de primeira necessidade, e a ação foi captada em vídeo, revelando premeditação e aproveitamento de momento de distração da vítima, o que afasta o reduzido grau de reprovabilidade.

6.

A pena de multa é parte integrante da sanção penal e não pode ser afastada com fundamento exclusivo na hipossuficiência econômica do réu, cabendo ao juízo da execução eventual análise quanto à possibilidade de pagamento, conforme os arts. 49 e 59 do CP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O princípio da insignificância não se aplica quando o valor do bem furtado supera substancialmente 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos e não se trata de bem essencial.

2.

A restituição do bem após a intervenção policial não configura arrependimento posterior, por ausência de voluntariedade.

3.

A pena de multa integra a sanção penal e sua exclusão por hipossuficiência econômica depende de análise posterior pelo juízo da execução penal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 16, 49, 59 e 155, caput; CPP, art. 386, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl no RHC n. 179.492/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 14.08.2023, DJe 16.08.2023; STJ, AgRg no HC n. 904.609/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 21.05.2024, DJe 28.05.2024; STJ, AREsp n. 2.466.455/PI, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 04.02.2025, DJEN 14.02.2025; TJPA, Ap. Crim. n. 0801252-71.2023.8.14.0086, Rel. Des. José Roberto P. Maia Bezerra Júnior, 3ª Turma Penal, j. 09.06.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados, discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal,
POR UNANIMIDADE DE VOTOS, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE
APELAÇÃO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em Plenário Virtual na ...ª Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre ......... a .............. do mês de ______ de 2025.

Julgamento
presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém (PA), .... de ..................... de 2025.

Des.
PEDRO
PINHEIRO
SOTERO

Relator

RELATÓRIO

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº 0822129-57.2023.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: 2ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA

APELANTE: ELANE DAYANE MIRANDA DOS SANTOS

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DRA. CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Criminal interposta por Elane Dayane Miranda dos Santos Mafra contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Belém/PA, que o condenou, como incurso nas sanções punitivas do art. 155, “caput”, do CP (furto simples), à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, calculados no valor de 1/30 (um trinta avos) sobre o valor do salário mínimo vigente à época do fato, sendo essa pena privativa da liberdade substituída por uma restritiva de direito, consistente na prestação de serviços à comunidade ou à entidade pública da comarca (ID 22500353).

Inconformado com o édito condenatório, o apelante interpôs o presente recurso, requerendo, em suas razões (ID 23839288), aplicação dos princípios da insignificância e da bagatela, com a consequente absolvição. Subsidiariamente, pugnou pela exclusão da pena de multa, por ser hipossuficiente.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público de 1º grau pugnou pelo improvimento do apelo (ID
24230924)
.

Instada a se manifestar, a 13ª Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se pelo
conhecimento e desprovimento
do recurso
(ID 24947308).

É o relatório. À douta revisão, com sugestão de inclusão na pauta de sessão virtual (art. 140-A do RITJEPA).

VOTO

V O T O

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Improcede o pleito defensivo de reconhecimento da atipicidade da conduta imputada à recorrente, ante a incidência do princípio da insignificância/bagatela, com sua consequente absolvição, nos termos do art. 386, III, do CPP.

Extrai-se da denúncia que, em 19 de novembro de 2023, por volta das 03h30, no Estádio do Mangueirão, situado na Rodovia Augusto Montenegro, bairro do Mangueirão, a apelante teria subtraído, para proveito próprio, bem móvel pertencente à vítima Karla Maria Figueiredo Cavalcante.

Na ocasião, a mencionada vítima encontrava-se no referido local assistindo a um espetáculo musical, acompanhada de seu companheiro, Sérgio Jorge Lima de Souza, policial civil, oportunidade em que ambos passaram a dançar, sendo a cena registrada em vídeo por um amigo. Nesse contexto, aproveitando-se da distração momentânea da vítima, a recorrente teria aberto a bolsa desta e retirado um aparelho celular do modelo iPhone 14 Pro Max.

Ao notar a ausência do bem, a vítima comunicou o fato a seu namorado que, de imediato, verificou no celular do amigo as filmagens realizadas, constatando-se que as imagens revelavam o momento exato em que a agente introduz a mão na bolsa da vítima e dela retira o objeto subtraído.

Após identificar as características físicas da suposta autora do delito, o policial civil Sérgio Jorge empreendeu buscas, logrando êxito em localizá-la. Com o auxílio dos seguranças do evento, conduziu-a até uma sala reservada, acionando, em seguida, a Polícia Civil e, em ato contínuo, encaminharam a denunciada à Seccional competente.

Em seu depoimento, a acusada confessou o crime, acrescentando que tinha a intenção de devolver o celular subtraído.

O Supremo Tribunal Federal consagrou o entendimento de que, para a aplicação do princípio da insignificância/bagatela, devem estar presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Nessa linha, cumpre ressaltar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de, como regra, afastar a aplicação do princípio bagatelar quando o valor da
res furtiva
ultrapassa o patamar de 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Nesse sentido, colhem-se precedentes: AgRg nos EDcl no RHC n. 179.492/SP, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023; AgRg no HC n. 766.369/SC, de minha relatoria, Quinta Turma, julgado em 16/4/2024, DJe de 19/4/2024; AgRg no HC n. 904.609/DF, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 28/5/2024.

Tal baliza jurisprudencial, contudo, admite exceção quando as circunstâncias concretas do caso revelarem peculiaridades aptas a justificar o afastamento do critério objetivo, ensejando o reconhecimento da atipicidade material da conduta. Todavia, essa não é a situação dos presentes autos, porquanto a natureza do objeto subtraído não se relaciona a produtos essenciais de consumo imediato, como gêneros alimentícios ou de higiene e o valor de mercado não pode ser reputado irrisório.

Com efeito, verifica-se que a res furtiva — um aparelho celular IPhone PRO MAX 128GB, avaliado em R$ 7.000,00 (sete mil reais), conforme recibo de compra ID 22500110 – pág. 9 — supera de forma expressiva o limite de 10% do salário mínimo vigente à época (novembro de 2023, no montante de R$ 1.320,00). Ressalte-se, ademais, que não se trata de bem de subsistência imediata, de modo que não há como enquadrar a situação no âmbito da bagatela penal, pois ausente a exigida inexpressividade da lesão e o reduzido grau de reprovabilidade da conduta.

Ademais, cumpre registrar, ainda, que a 3ª Seção do Superior Tribunal, por ocasião do julgamento do Tema Repetitivo 1205, fixou a seguinte tese:
"A restituição imediata e integral do bem furtado não constitui, por si só, motivo suficiente para a incidência do princípio da insignificância"
(DJe 30/10/2023).

E mais recentemente, destaco o seguinte precedente do c. STJ:

DIREITO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO SIMPLES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE. VALOR DA COISA QUE EXCEDE 10% DO SALÁRIO MÍNIMO À ÉPOCA DOS FATOS. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. ART. 16 DO CP. AUSÊNCIA DE VOLUNTARIEDADE DA DEVOLUÇÃO DA RES FURTIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. RÉU REINCIDENTE. ABRANDAMENTO DE REGIME, COM BASE NO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTE DO STF. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. ART. 44, §3º, DO CP. REINCIDÊNCIA NÃO ESPECÍFICA E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. POSSIBILIDADE. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão do Tribunal de Justiça do Piauí que inadmitiu o recurso na origem, com base na súmula 7 do STJ.

2. O recorrente foi condenado pela prática do crime de furto simples (art. 155, caput, do CP), à pena de 1 ano de reclusão e 10 dias-multa, em regime inicial semiaberto. Pleiteia, em sede de recurso especial, o reconhecimento da atipicidade material da conduta ante o princípio da insignificância, a aplicação da causa de diminuição de pena do arrependimento posterior, a alteração do regime inicial de cumprimento de pena e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

3. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de ser incabível, em regra, a aplicação do princípio da insignificância quando o valor da res furtiva superar o percentual de 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos (AgRg no HC n. 904.609/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 28/5/2024).

4. Na hipótese dos autos, o valor da res furtiva - um celular avaliado em R$ 1.792,00 (um mil, setecentos e noventa e dois reais), supera em muito o percentual de 10% do salário mínimo à época dos fatos (2019), equivalendo a quase o dobro do salário mínimo naquele ano. Além disso, não se trata de produto de gênero alimentício, higiênico ou similar. Assim, ausente o reduzido grau de reprovabilidade da conduta, afasta-se a aplicação do princípio da insignificância.

5. Quanto à causa de diminuição de pena do arrependimento posterior, o entendimento jurisprudencial desta Corte é no sentido de que não configura a hipótese, por ausência do elemento necessário da voluntariedade, quando a devolução do bem apenas se dá após a prisão do agente ou após outra ação policial (AgRg no AREsp n. 2.359.464/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024).

6. No caso dos autos, não resta configurado o arrependimento posterior, já que a devolução do bem não foi voluntária, mas sim após ação policial, tendo o réu indicado o local em que escondeu o aparelho somente após ser interceptado pela equipe.

7. Em relação ao pleito de modificação do regime inicial de cumprimento de pena, o Supremo Tribunal Federal já decidiu "na hipótese de o juiz da causa considerar penal ou socialmente indesejável a aplicação do princípio da insignificância por furto, em situações em que tal enquadramento seja cogitável, eventual sanção privativa de liberdade deverá ser fixada, como regra geral, em regime inicial aberto, paralisando-se a incidência do art. 33, § 2º, c, do CP no caso concreto, com base no princípio da proporcionalidade" (HC n. 123.108, relator Ministro Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 03/08/2015, DJe de 01/02/2016).

8. Hipótese de crime de baixa reprovabilidade concreta, cometido sem violência ou grave ameaça (furto simples de um aparelho celular), sendo a pena definitiva fixada em patamar sensivelmente inferior a 4 (quatro) anos. Em que pese a reincidência, não se trata de condenação por crime da mesma espécie, sendo todas as circunstâncias judiciais favoráveis ao recorrente. Abrandamento de regime que se impõe, fixando-se o regime aberto para o início do cumprimento de pena.

9. Diante das circunstâncias do caso (ausência de reincidência específica, circunstâncias judiciais favoráveis, condenação por crime anterior cometido sem violência ou grave ameaça e decurso de prazo considerável entre os fatos), cabível, ainda, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por ser medida socialmente recomendável, nos termos do art. 44, II e §3º, do CP, afastando-se a conclusão do Tribunal de origem.

10. Agravo conhecido para dar parcial provimento ao recurso especial, com fixação do regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, diante das peculiaridades do caso e em atenção ao princípio da proporcionalidade.

(AREsp n. 2.466.455/PI, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 14/2/2025.)

Nesse precedente, averbo que o princípio da insignificância não fora aplicado ao furto de um celular marca Iphone avaliado em R$ 1.792,00 (um mil, setecentos e noventa e dois reais), superior a 10% do salário mínimo.

Este colegiado vem decidindo no mesmo sentido:

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. VALOR EXPRESSIVO DO BEM SUBTRAÍDO. EXISTÊNCIA DE REGISTROS DE CONDUTAS ANTERIORES. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença absolutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Juruti, que absolveu Rodrigo Pereira dos Santos da imputação do crime de furto simples (art. 155, caput, do Código Penal), com fulcro no art. 386, III, do Código de Processo Penal, ao reconhecer a atipicidade material da conduta com base no princípio da insignificância. Consta na denúncia que o réu subtraiu um aparelho celular Redmi Note 8, avaliado entre R$ 900,00 e R$ 1.000,00, durante uma pescaria. O objeto foi encontrado na cintura do acusado no momento da abordagem e devolvido à vítima. A sentença foi impugnada pelo Ministério Público, que sustentou a inaplicabilidade do princípio da insignificância, diante da relevância econômica do bem e da existência de registros anteriores de condutas delitivas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos jurisprudenciais para a incidência do princípio da insignificância; (ii) determinar se a absolvição deve ser mantida ou revertida para condenação pelo crime de furto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da insignificância exige a presença cumulativa de quatro requisitos: mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica.

4. O valor do bem subtraído, estimado entre R$ 900,00 e R$ 1.000,00, supera o limite de 10% do salário-mínimo vigente, parâmetro adotado pela jurisprudência como indicativo de inexpressividade da lesão, afastando a mínima ofensividade da conduta.

5. A existência de registros anteriores de práticas delitivas pelo réu, ainda que sem trânsito em julgado, reforça a reprovabilidade do comportamento e impede a aplicação do princípio da insignificância.

6. Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, bem como a tipicidade formal e material da conduta, impõe-se a condenação pelo crime de furto simples, nos termos do art. 155, caput, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O princípio da insignificância não se aplica quando o valor do bem subtraído supera significativamente 10% do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

2. A reprovabilidade da conduta e a existência de registros de práticas delitivas anteriores obstam o reconhecimento da atipicidade material, com o fundamento no princípio da insignificância.

3. Preenchidos os requisitos de materialidade, autoria e tipicidade, é devida a condenação pelo crime de furto simples.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 155, caput, 44, §2º, 59, 68 e 77; CPP, art. 386, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2174366/MT, Rel. Min. Jesuíno Rissato, DJe 18.08.2023; STJ, AgRg no HC 809280/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe 28.06.2023.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0801252-71.2023.8.14.0086 – Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 09/06/2025)

Por fim, inexiste previsão legal para a isenção da pena de multa, em razão da situação econômica do réu, devendo esta servir, tão somente, de parâmetro para a fixação de seu valor. Deve o julgador, observando o limite sancionador fixado abstratamente pela lei ao tipo incriminador, bem como os parâmetros legais (art. 59 c/c art. 49 do CP), estabelecer o número de dias multa, guardando sempre, proporcionalidade com a pena corporal imposta e aplicada, no caso, no mínimo legal de 1 ano de reclusão e 10 dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato.

Friso que não há respaldo legal à isenção da pena de multa, uma vez que ela integra a reprimenda total imposta na sentença condenatória, em obediência à previsão legal disposta no preceito secundário do tipo penal incriminador violado. Eventual impossibilidade de pagamento deve ser avaliada pelo juízo de execuções penais.

A propósito:

DIREITO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PORTE E DISPARO DE ARMA DE FOGO. PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE. OMISSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTÊNCIA. NULIDADE DAS PROVAS. NÃO OCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO E CONCURSO FORMAL. SÚMULA 07/STJ. REGULARIDADE DA AÇÃO POLICIAL. SÚMULA 07/STJ. NULIDADE DECISÕES DA ORIGEM. SÚMULA 284/STF. QUEBRA DE SIGILO DE DADOS AUTORIZADA JUDICIALMENTE. DESCLASSIFICAÇÃO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. PRECLUSÃO. INVIABILIDADE. PENA DE MULTA. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Agravo contra decisão que inadmitiu recurso especial interposto em favor de réu condenado por porte e disparo de arma de fogo, com fundamento no art. 105, inciso III, alínea "a", da Constituição da República, em oposição a acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão da Corte de origem acerca da tese de violação ao princípio da congruência, se houve nulidade das provas coletadas durante a prisão em flagrante, alegadamente por agressões, e se a decisão que recebeu a denúncia e determinou a quebra de sigilo telefônico foi devidamente fundamentada.

3. A questão em discussão também envolve a aplicação do princípio da consunção entre os delitos de porte e disparo de arma de fogo, e a possibilidade de aplicação do concurso formal ou desclassificação do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito para uso permitido. Ainda, discute a licitude das imagens coligidas aos autos.

4. A questão em discussão inclui ainda a análise da possibilidade de oferta de acordo de não persecução penal e a isenção do pagamento de multa devido à hipossuficiência do condenado.

III. Razões de decidir

5. Não compete ao Superior Tribunal de Justiça o enfrentamento de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento da matéria, sob pena de invasão da competência do Supremo Tribunal Federal.

6. Não houve omissão do acórdão recorrido e não vislumbro ofensa ao art. 619 do CPP, pois o Tribunal de origem se pronunciou sobre todos os aspectos relevantes para a definição da causa.

7. A Corte local asseverou que os delitos foram praticados em condutas distintas e autônomas, com intervalo de tempo entre elas e motivados por desígnios autônomos, características incompatíveis com a consunção e com o concurso formal de delitos. A inversão do julgado, no ponto, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável nesta instância especial, nos termos da Súmula 7/STJ.

8. As instâncias de origem constataram que a ação policial foi justificada e regular, não havendo comprovação de qualquer atitude ilícita dos agentes públicos. Assim, a inversão do julgado, no ponto, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável nesta instância especial, nos termos da Súmula 7/STJ.

9. Não pode ser conhecido o questionamento da parte recorrente quanto à decisão que recebeu a denúncia e que decretou a quebra de sigilo telefônico, pois o recurso, neste ponto, não indicou especificamente quais seriam os dispositivos de lei federal afrontados pelo acórdão recorrido. Tal circunstância configura deficiência na fundamentação recursal e atrai a incidência da Súmula 284/STF.

10. O Tribunal de origem asseverou que as imagens foram obtidas pela quebra de sigilo de dados autorizada judicialmente e submetidas a laudo pericial, não havendo que se falar em ilicitude das provas.

Assim, a inversão do julgado, no ponto, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável nesta instância especial, nos termos da Súmula 7/STJ.

11. No que tange à análise dos requisitos atinentes ao ANPP, mostra-se preclusa a tese segundo a qual houve violação ao art. 28-A do CPP. Recusado o oferecimento da benesse pelo Parquet, devidamente motivado no não preenchimento dos requisitos legais pelo recorrente, a defesa deveria ter se valido do procedimento previsto no art. 28-A, § 14, do CPP no momento processual oportuno 12. O acessório apreendido modifica as condições de emprego da arma de fogo, convertendo-a em uma "submetralhadora", caracterizando produto controlado de uso restrito, inviabilizando a desclassificação para uso permitido.

13. A pena de multa é parte integrante do preceito secundário da norma penal incriminadora, sendo inviável o pleito de exclusão, devendo eventual impossibilidade de pagamento ser avaliada pelo juízo de Execuções Penais.

IV. Dispositivo e tese

14. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nesta extensão, negar-lhe provimento.

Tese de julgamento: "1. A ação policial justificada e regular não gera nulidade das provas. 2. O princípio da consunção não se aplica a delitos praticados em condutas autônomas. 4. A desclassificação do crime de porte de arma de uso restrito para uso permitido é inviável quando o acessório modifica as condições de emprego da arma. 5. A ausência de indicação específica dos dispositivos legais violados configura deficiência na fundamentação recursal. 6. Se a defesa discorda da opção ministerial pelo não oferecimento do ANPP, motivada no não preenchimento dos requisitos legais, deve se valer do procedimento previsto no art. 28-A, § 14, do CPP no momento processual oportuno. 7. A pena de multa é parte integrante do preceito secundário da norma penal incriminadora."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 10.826/2003, arts. 15 e 16;

CPP, arts. 157, 158, 384, 619 e 620; CP, arts. 60 e 70.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 583.401/RJ, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 17/3/2015, DJe de 25/3/2015; STJ, AgRg no HC 665.574/GO, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 5/6/2023.

(AREsp n. 2.798.592/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 7/5/2025.)

Ante o exposto, pelas razões declinadas no presente voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço

e nego provimento ao recurso
.

É o meu voto.

Belém (PA), .... de ..................... de 2025.

DES.
PEDRO
PINHEIRO
SOTERO

RELATOR

Belém, 02/10/2025